Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-81.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000683-81.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE TONTIM DOS SANTOS - CPF: 072.470.521-04 (AGRAVADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EX-SÓCIO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — QUANTUM EXORBITANTE — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO PROVIDO.

A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor da empresa
Cruz Malta Com. Prod. Agrop. LTDA
e seus corresponsáveis, entre eles
José Tontin dos Santos
, acolheu a exceção de pré-executividade por ele oposta.

Alega que, após a apresentação da exceção de pré-executividade pelo agravado, “
o juízo determinou a exclusão do referido sócio do polo passivo e,
em consonância com o princípio da causalidade, condenou o ente público em honorários advocatícios levando em consideração o valor da execução à época da inclusão do sócio no polo passivo, R$ 623.334,92, arbitrando a condenação da seguinte forma: 10 % sobre R$ 176.000,00 (200 salários mínimos) e 8 % sobre R$ 447.334,26, tudo na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, I e II, 4º e 5º, do CPC/15
”.

Aduz que houve violação ao artigo 26 da Lei nº 6.830/80, o qual dispõe que
“
caso a CDA seja cancelada
antes da decisão de

primeira instância
, confere-se ao Estado o
benefício
de
não suportar os ônus

sucumbenciais
,
em especial os honorários advocatícios
”
.

Assevera que “
a norma é clara e única. Não há possibilidade de outra ratio interpretação.
O texto não é polissêmico, plurissignificativo
. Não há espaço para interpretação diversa da

ora conferida. O texto é direto. A norma que se extrai, por consequência, é única.
Não se pode interpretar além do que está escrito
.
Impossível dar à lei sentido totalmente diverso ou alheio à previsão encetada pelo legislador
”
.

Sustenta ainda, que há violação ao princípio da proporcionalidade, já que “
a exceção de pré-executivdade oposta pelo sócio indicado
como devedor na CDA,
(...)
tem 4 (quatro) páginas”
e
“a decisão judicial recorrida, por sua vez, em razão desse trabalho desempenhado pelo causídico, condenou o ente público ao pagamento de R$ 53.386,74 a título de honorários de sucumbência
”. (Id. 51100)

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação, ou caso superado referido entendimento seja minorado o valor estabelecido.

Deferido o efeito suspensivo (Id 86349).

Em sede de contraminuta o agravado impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 95656).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial (Id. 98660).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020